Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728360-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gean Carlos Ferreira de Lima Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gean Carlos Ferreira de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0044037-33.2016.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Considerando a manifestação de ID 201021496, bem como compulsando os de no 0720934-29.2024.8.07.0000 na segunda instância, verifico que o Banco Santander apresentou agravo interno em relação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Desse modo, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de no 0720934-29.2024.8.07.0000.” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 61185713), em síntese, que o Juízo singular não poderia ter determinado a suspensão do curso do processo de origem com fundamento no aguardo do julgamento do agravo de instrumento no 0720934-29.2024.8.07.0000, tendo em vista que o recurso aludido não foi conhecido, tampouco houve decisão concedendo efeito suspensivo. Acrescenta que não figura como parte no aludido agravo de instrumento, o que reforça a desnecessidade de se aguardar o julgamento do recurso aludido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação, em seu favor, da quantia depositada em juízo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 61374280 e Id. 61374281). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de manutenção da suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do agravo de instrumento no 0720934-29.2024.8.07.0000. A competência para a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, uma vez preenchidos os requisitos, é atribuída apenas ao relator do respectivo recurso por força da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Nesse contexto o Juízo singular, cuja competência está restrita ao processamento dos autos do processo de origem, não pode determinar a suspensão do respectivo curso processual ao fundamento de necessidade de aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil adotou sistemática recursal de que, em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo, salvo as exceções que enumera. 2. Para sobrestar a eficácia da decisão, é imprescindível que o Relator reconheça a plausibilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Ao condicionar o prosseguimento do processo forçado à preclusão, o juízo antecipou-se ao relator de eventual recurso a ser interposto pela parte e já conferiu, de ofício, efeito suspensivo. Cuida-se do exercício indevido de competência própria da instância revisora e, ainda que o juízo entenda pela existência do risco de dano, não lhe compete se pronunciar. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão no 1872190, 07096659020248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024) No caso em deslinde o Juízo singular proferiu decisão interlocutória nos autos do processo de origem, que foi impugnada por meio de agravo de instrumento (no 0720934-29.2024.8.07.0000), então interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A, ora agravada. Ato contínuo o Juízo singular proferiu nova decisão interlocutória, que foi impugnada por meio do presente recurso, com a determinação de suspensão do curso do processo até o julgamento do agravo de instrumento supracitado. O agravo de instrumento no 0720934-29.2024.8.07.0000 não foi conhecido por meio de decisão proferida por este Relator, tendo havido a interposição de agravo interno naqueles autos. Logo, não houve, logicamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Por isso não pode haver a suspensão do curso do processo de origem com fundamento na necessidade de se aguardar o julgamento desse agravo. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados está demonstrada. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está igualmente satisfeito na hipótese, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada resultará em dano financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda ao curso regular do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator